Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-84.2019.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000124-84.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELZA DOS SANTOS - CPF: 590.050.924-91 (RECORRENTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), Detran-MT (RECORRIDO), COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS- CMTU DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (RECORRIDO), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO c.c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA 321 DO STJ – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DA PARTE NÃO COMPROVADO – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cerne da demanda se insere no fato de que a reclamante no período de CNH provisória, teve lançados pontos por infração na carteira, sendo impedida de trocar pela

CNH definitiva, sustentando que consta, do prontuário veicular apresentado (extrato detran.net), o envio das respectivas notificações via postal, contudo não recebeu qualquer notificação, devendo ser reconhecida a invalidade da autuação lançada em seu nome, pois sequer há juntada de AR comprovando sua entrega, tendo cerceado seu direito de contraditório e ampla defesa, pugnando pela nulidade das multas lançadas.

2. A sentença foi de improcedência, tendo o reclamante recorrido, houve reforma da decisão, conforme parte dispositiva a qual transcrevo “
Ante o exposto, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade dos autos de infração objeto dos autos, com a retirada do prontuário de habilitação da reclamante a respectiva pontuação imposta pela suposta infração de trânsito, determinando a expedição de CNH definitiva.”
Motivo do presente agravo interno interposto pela reclamada, que assevera ser parte ilegítima para figurar no polo, pugnando pela improcedência ou sua extinção do polo passivo.

3.

A recorrente não assiste razão.

4.

Entendimento já consolidado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular proferiu sentença, assim redigida "Vistos. O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. Tratam os autos de AÇÃO ANULATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EDINA RODRIGUES DE CASTRO em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e do MUNICÍPIO DE SINOP (Id. 83284219). Alega a Parte Autora que é proprietária do veículo descrito na petição inicial e que é portadora da Carteira Nacional de Habilitação no 01000280407. Afirma que o DETRA/MT lançou no registro do seu veículo multas de trânsito oriundas de autos de infração abertos pelo MUNICÍPIO DE SINOP, e que não foi notificada e nem lhe foi oportunizada a apresentação de defesa nos referidos autos de infração. Requer a Autora a declaração de nulidade dos autos de infração e das multas no valor R$ 1.199,91. Houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, deferido liminarmente (Id. 83407097). Citados, o DETRAN/MT e o MUNICÍPIO DE SINOP apresentaram contestação nos autos (Ids. 84009608 e 87567058). Eis o resumo do necessário. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, pois a natureza jurídica controvertida da presente lide exige litisconsórcio necessário entre o órgão municipal de trânsito, que realizou a autuação das infrações e aplicou a multa, e o DETRAN/MT. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LAVRADAS PELO DER E PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTAS DE TRÂNSITO QUE CULMINARAM NA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECORRIDO EM VISTA DE FALHA NO SEU SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PR REFORMADA. LEGITIMIDADE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE PELA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO QUE APLICOU A MULTA. DER E A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PONTA GROSSA. SENTENÇA ANULADA COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INCLUSÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS DANDO REGULAR CONTINUIDADE AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. : Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, TENDO POR PREJUDICADO O SEU EXAME, ante a cassação, de ofício, da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para a inclusão dos órgãos responsáveis pelas autuações como litisconsortes necessários, e, assim, o regular prosseguimento do feito. (TJ-PR - RI: 003579941201481600190 PR 0035799-41.2014.8.16.0019/0 (Acórdão), Relator: Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 19/02/2016, 3a Turma Recursal em Regime de Exceção, Data de Publicação: 23/02/2016). Não havendo outras questões preliminares, passo ao julgamento do mérito. Pois bem. De acordo com o enunciado da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de cometimento de infrações de trânsito, deve-se instaurar processo administrativo, notificando-se o suposto infrator duas vezes: da autuação e da aplicação da penalidade: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” No caso, o Município de Sinop não comprovou que notificou a autora da autuação e tampouco da aplicação da penalidade referente aos autos de infração relacionados no extrato do DETRANNET juntado no Id. 83284238, sendo, portanto, de rigor acolher o pleito contido na inicial para declarar a nulidade da multa e dos autos de infração. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - SÚMULA No 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018). RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019) Diante do exposto, confirmo em definitivo a liminar concedida no Id. 83407097 e julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a NULIDADE das multas e dos Autos de Infração instaurados pelo Município de Sinop, listados no extrato do DETRANNET acostado no Id. 83284238. Por consectário, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo Sentença Vistos. Uma vez que o projeto sob oculis em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8o, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. Sinop, (data registrada no sistema). (assinado digitalmente) Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito".

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) as notificações da infração são expedidas no prazo de 30 dias, podendo ser entregues após esse prazo; b) as notificações da imposição de penalidade não estão sujeitas ao prazo de 30 dias; c) no caso, as notificações foram efetivadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Requereu o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

3. As contrarrazões não foram apresentadas.

4. Ausência de notificação da autuação e penalidade de infração de trânsito. Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra o devido processo administrativo a fim de que haja a correta imposição de multa de trânsito "são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração" (Súmula 312). Inexistindo a notificação da autuação ou da aplicação da penalidade, o auto de infração deve ser considerado nulo (N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 25/03/2023; N.U 1002227-33.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023; N.U 1018466-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

5. Quanto ao ponto, analisando as provas, o juízo a quo bem observou e ponderou que "o Município de Sinop não comprovou que notificou a autora da autuação e tampouco da aplicação da penalidade referente aos autos de infração relacionados no extrato do DETRANNET juntado no Id. 83284238", em vista disso, "de rigor acolher o pleito contido na inicial para declarar a nulidade da multa e dos autos de infração". Destaco, a propósito, que não obstante a parte recorrente tenha trazido as supostas notificações da autuação junto ao recurso interposto (ID 206143799), deve ser observado que a obrigatoriedade da notificação é tanto para a autuação, quanto para a aplicação da pena decorrente da infração, de sorte que, existindo somente a primeira ou a segunda, tal não seria suficiente para afastar a nulidade do auto de infração. Por fim, os documentos juntados não provam a efetiva notificação, mas tão somente a lavratura do auto de infração por equipamento eletrônico.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1007785-02.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

4. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, reformou a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo “a quo”, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Diferentemente do que sustentam as recorridas, a presente hipótese exige um temperamento da distribuição do ônus probatório, consoante regra do art. 373, § 1o, do CPC. Isso porque, nesse tipo de situação, resta inviável exigir a comprovação inequívoca do direito pelo autor, posto ser impossível ao requerente fazer prova do não-recebimento da notificação, a chamada prova negativa – comumente nominada de “prova diabólica”. Ao Departamento Estadual de Trânsito, portanto, competia o encargo de demonstrar a cientificação das multas de trânsito ao suposto infrator, por ser ele – o órgão de trânsito – o possuidor dos documentos necessários para tal fim. Esse entendimento não pode ser considerado como indevida inversão do ônus da prova, mas sim sua distribuição mais consentânea com a realidade dos autos, conforme determina o diploma processual civil. Cumpre registrar, no ponto, a interpretação mais recente do STJ, exarada no pedido de uniformização de interpretação de Lei (PUIL 372/SP), segundo a qual "o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade" (Relator Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, julg. em 11/03/2020). No caso, o Detran não comprovou que o condutor foi notificado sobre as infrações de trânsito no endereço constante no cadastro da autarquia, visto que o extrato do veículo apresentado não comprova, inequivocamente, o envio, via postal, das notificações, bem como não informa o endereço para o qual teriam sido remetidas e o êxito, ou não, na entrega, ensejando a conclusão de que a autarquia recorrente não desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia. Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência a Súmula no 312, que dispõe que "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

Acompanhando a Corte Superior, tem-se vasta jurisprudência em âmbito estadual (vide os precedentes N.U. 00378823120168110041, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 23/07/2018; N.U. 0030173-76.2015.8.11.0041, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, julg. em 10/09/2018; N.U. 10000389820178110007, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, julg. em 23/10/2018).”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

6. Em se tratando de matéria já dirimida com clareza na decisão, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

7. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

8. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

9. Decisão monocrática mantida.

10. Agravo Interno conhecido e improvido.

11. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática.

12. Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024